Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701401-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, imediatamente, ao procedimento de CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL (ID 38002681). A agravante alega que é portadora de câncer de tireoide, necessitando de cirurgia de tireoidectomia total. Informa que o procedimento foi solicitado em 22/07/2021, sob a classificação amarelo (urgência). Assim, afirma que já se encontra na fila para a realização do procedimento há mais de 360 dias, sendo que nenhuma medida foi realizada até o momento. Sublinha que a demora será prejudicial ao tratamento, tendo sido demonstrada a urgência do pedido, sob o código amarelo (urgência), além de haver risco de deformidade permanente. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização dos procedimentos foi solicitada pela agravante em 22/07/2021, sob a classificação de prioridade amarelo (urgência). O laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante, como debilidade ou perda de membro, sentido ou função. Consoante as informações prestadas pela própria agravante, o tempo médio de espera para atendimento do pedido junto à rede pública de saúde é superior ao qual a recorrente tem aguardado. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente à reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pleito formulado pela agravante, que já foi devidamente cadastrada para atendimento, salientando claramente as providências tomadas para viabilizar o agendamento do procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora